Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-62.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO E RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO VERIFICADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. VALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de rescisão de contrato de locação de imóvel residencial e condenação ao pagamento dos encargos contratuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve perda do objeto da ação, (ii) se as partes celebraram (ou não) contrato verbal de locação de imóvel residencial de propriedade da parte autora, então ocupado pela parte ré, e (iii) de quem deve ser a condenação ao pagamento dos encargos contratuais e sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Embora a entrega das chaves possa dar causa a perda do objeto de uma ação de despejo, no caso, subsiste interesse processual do autor no tocante à rescisão do contrato e à análise das questões atinentes à infração contratual e à responsabilidade pelas despesas decorrentes do processo, razão pela qual o processo não pode ser extinto.
4. Na hipótese em análise, a questão de fundo está atrelada ao ônus da prova, porquanto, não obstante o recorrente pugne pela fragilidade das provas e conversas trazidas por meio de "prints", importa observar que os comprovantes dos pagamentos feitos pelo réu em favor do autor demonstram a validade do contrato de locação.
5. Por força do princípio da força obrigatória dos contratos, em havendo o descumprimento de uma obrigação imputada a um dos contratantes, é lícito à parte contrária requerer a dissolução do negócio jurídico.
6. Ademais, restou incontroverso nos autos que os problemas de convivência começaram em razão da conduta inadequada do réu e que o autor agiu de acordo com o art. 6o, § 1o da Lei no 8.245/91, requerendo o imóvel e dando o prazo de 30 (trinta) dias para saída do morador, ainda que verbalmente.
7. Evidenciada a ocorrência de infração contratual, é cabível a resolução do contrato, nos termos do art. 9°, incisos II e III, da Lei n° 8.245/91, com a consequente condenação ao pagamento das custas processuais.
8. Na hipótese, tanto pelo princípio da sucumbência como pelo da causalidade, cabe ao réu/apelante arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, pois: 1) os pedidos foram julgados procedentes; e 2) permaneceu no imóvel, mesmo após ser notificado extrajudicialmente sobre o desinteresse do locador de continuar a relação jurídica e para desocupar o imóvel no prazo de 30 dias, nos termos do art. 57 da Lei 8.245/91.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.245/91, arts. 9o, 47 e 57.
Código civil, art. 104.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-DF 07119622020228070007 1769199, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 05/10/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 24/10/2023; TJDF 07040586020198070004 1662911, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 08/02/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 27/02/2023 e TJ-DF 0715456-87.2022.8.07.0007 1752002, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/08/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 13/09/2023.